Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-50.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. CONHECIMENTO. DIALETICIDADE RESPEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE ENCERRADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Quando o apelo traz argumentos suficientes para demonstrar as razões pelas quais a parte reputa incorreto o entendimento firmado na sede singular, sendo possível extrair qual seu objetivo, afasta-se o pedido de não conhecimento do recurso fundado no ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A prova da falha dos serviços prestados pelo fornecedor é matéria a ser enfrentada no mérito, não havendo motivo para acolher a alegada inépcia da inicial apontada sob tal argumento.
3. Tendo o correntista solicitado o encerramento de conta corrente, que não foi observada pela instituição bancária, gerando o débito de inúmeras tarifas, sem movimentação pelo consumidor, impõe-se o reconhecimento da inexistência de dívida.
4. Ausente cobrança vexatória, tampouco inclusão do nome do consumidor no rol de inadimplentes, afasta-se o pedido de condenação do fornecedor de serviços na reparação por danos morais.
5. Recursos conhecidos e não providos.